Tribunal: TJMT
Processo: 1027052-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027052-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), CONSTRUFABRIL - CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.778.893/0001-51 (AGRAVANTE), CARLOS CESAR PEREIRA TARGINO - CPF: 616.410.141-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. INDEFERIMENTO. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL DE VENCIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 26, §1o, DA LEI No 9.514/97. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIRO DE BOA-FÉ.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. DECISÃO
A QUO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Anulatória cumulada com Consignação em Pagamento, na qual se pretendia suspender o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e os leilões extrajudiciais de imóvel gravado com alienação fiduciária, sob alegação de nulidade da notificação para purgação da mora, por exigir o pagamento integral do saldo devedor em razão de cláusula contratual de vencimento antecipado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do art. 26, §1o, da Lei no 9.514/97, a notificação para purgação da mora pode exigir o pagamento da integralidade do saldo devedor quando acionada cláusula contratual válida de vencimento antecipado; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender os efeitos da consolidação da propriedade e da arrematação do imóvel por terceiro de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de vencimento antecipado da dívida, livremente pactuada, é lícita e encontra respaldo no ordenamento jurídico, sendo instrumento legítimo de recomposição do equilíbrio contratual diante do inadimplemento do devedor.

Uma vez validamente acionado o vencimento antecipado, a obrigação deixa de ser fracionada em prestações periódicas e passa a consistir em débito único, integralmente vencido e exigível.

A interpretação sistemática e teleológica do art. 26, §1o, da Lei no 9.514/97 conduz à conclusão de que a expressão “prestação vencida” abrange a totalidade do saldo devedor quando este se encontra antecipadamente vencido por força contratual.

A exigência do pagamento integral do débito para fins de purgação da mora não configura afronta à norma legal, mas aplicação harmônica entre o procedimento legal e as disposições contratuais válidas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a purgação da mora mediante o pagamento integral do débito quando existente cláusula de vencimento antecipado regularmente pactuada.

Os precedentes invocados pelos agravantes não se aplicam ao caso concreto, por tratarem de hipóteses distintas, não afastando a legalidade da cobrança integral do saldo devedor após o vencimento antecipado.

Não se evidencia a probabilidade do direito invocado, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.

A arrematação do imóvel por terceiro de boa-fé, já consumada, configura ato jurídico protegido pelo ordenamento, devendo prevalecer o
periculum in mora
inverso para evitar grave insegurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a exigência do pagamento integral do saldo devedor para purgação da mora no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária quando acionada cláusula contratual lícita de vencimento antecipado.

A expressão “prestação vencida”, prevista no art. 26, §1o, da Lei no 9.514/97, abrange a totalidade da dívida antecipadamente vencida por força contratual.

A concessão de tutela de urgência é inviável quando ausente a probabilidade do direito e presente o risco de dano inverso decorrente da arrematação do imóvel por terceiro de boa-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por CONSTRUFABRIL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP e CARLOS CESAR PEREIRA TARGINO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT que, nos autos da Ação Anulatória c/c Consignação em Pagamento (Processo no 1000527-25.2025.8.11.0050),
indeferiu
o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão do procedimento de consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais do imóvel de matrícula no 6.312 do Cartório de Registro de Imóveis daquela comarca.

Em suas razões recursais (ID 306189889), os Agravantes sustentam, em síntese, a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

O vício, segundo alegam, reside na notificação extrajudicial para purgação da mora, que teria exigido o pagamento da integralidade do saldo devedor, em decorrência da aplicação de cláusula de vencimento antecipado da dívida.

Defendem que tal exigência viola frontalmente o disposto no art. 26, §1o, da Lei no 9.514/97, o qual facultaria ao devedor a purgação da mora mediante o pagamento apenas das prestações vencidas, acrescidas dos encargos contratuais.

Argumentam que a autonomia privada, materializada na cláusula de vencimento antecipado, não pode se sobrepor a uma norma de caráter cogente, que estabelece um rito específico para a excussão da garantia.

Invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça para corroborar sua tese e afirmam a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano irreparável, consubstanciado na iminente perda definitiva do imóvel.

O Juízo singular indeferiu a liminar por dois fundamentos principais: primeiramente, pela ausência de juntada, com a petição inicial, da notificação extrajudicial reputada nula, o que impediria a análise da suposta irregularidade; e, em segundo lugar, pela validade da cláusula de vencimento antecipado da dívida, pactuada livremente entre as partes, a qual, uma vez acionada pelo inadimplemento, tornaria a totalidade do débito exigível, legitimando a cobrança integral para fins de purgação da mora.

Distribuído o recurso a esta Relatoria, a análise do pedido de efeito ativo foi postergada para após a regularização do preparo recursal. Superada a questão processual, o pleito de efeito suspensivo foi indeferido, sob o fundamento de que a nulidade aventada não se afigurava manifesta, que a cláusula de vencimento antecipado encontra respaldo legal e, de forma crucial, que o imóvel já havia sido leiloado e arrematado por terceiro em 26 de maio de 2025, fato que desaconselharia a concessão da medida liminar em face dos direitos do arrematante de boa-fé e do considerável lapso temporal transcorrido.

Contra essa decisão monocrática, os Agravantes interpuseram Agravo Interno (ID 316012374), reiterando os argumentos de mérito e insistindo na necessidade de suspensão imediata dos efeitos da arrematação para garantir a utilidade do provimento final.

Devidamente intimada, a Cooperativa Agravada apresentou contrarrazões (ID 315830869), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sustenta a plena regularidade do procedimento, a validade da cláusula de vencimento antecipado e a correta interpretação de que, uma vez vencida antecipadamente a dívida, a "prestação vencida" a que alude a lei passa a ser a totalidade do saldo devedor.

Aduz, ainda, a impertinência dos precedentes judiciais citados pelos recorrentes e a perda superveniente do objeto recursal, em razão da arrematação do bem por terceiro, o que configuraria ato jurídico perfeito.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão nevrálgica submetida a esta Corte consiste em definir se a notificação para purgação da mora, no âmbito do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária regido pela Lei no 9.514/97, pode, com base em cláusula contratual de vencimento antecipado, exigir o pagamento da integralidade do saldo devedor, ou se deve se limitar às parcelas vencidas até a data do pagamento.

Os Agravantes defendem uma interpretação literal do art. 26, §1o, da referida lei, que dispõe:

Art. 26. (...)

§ 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.

Contudo, a interpretação de um dispositivo legal não pode se dar de forma isolada, desconsiderando o sistema normativo em que se insere e os princípios gerais do direito das obrigações, bem como a autonomia da vontade que rege as relações contratuais.

A aparente antinomia entre a norma legal e a cláusula contratual de vencimento antecipado se desfaz mediante uma interpretação sistemática e teleológica.

Conforme se extrai do "Requerimento de Notificação Extrajudicial" (ID 306189890), a instituição financeira, diante do inadimplemento confessado pelos devedores, invocou a Cláusula Décima Segunda da Cédula de Crédito Bancário, que previa o vencimento antecipado da dívida.

Essa cláusula é estipulação lícita, comum e essencial à segurança jurídica das operações de crédito, encontrando amparo no art. 1.425, III, do Código Civil, e no próprio Decreto-Lei no 911/69, aplicado por analogia em diversos aspectos.

Sua finalidade é recompor o equilíbrio contratual rompido pela quebra de confiança decorrente da mora, permitindo ao credor a cobrança imediata de todo o seu crédito, e não apenas das parcelas em atraso.

Uma vez acionada validamente a cláusula de vencimento antecipado, a natureza da obrigação se transmuta. A dívida, antes fracionada em prestações periódicas, torna-se um todo uno, vencido e imediatamente exigível.

Nesse novo cenário jurídico, a expressão "prestação vencida", contida no art. 26, §1o, da Lei no 9.514/97, passa a se referir à integralidade do débito. Não se trata de sobreposição do contrato à lei, mas de uma aplicação conjunta e harmônica de ambos: a lei define o procedimento e o direito de purgar a mora, enquanto o contrato, dentro dos limites da legalidade, define o
quantum
que constitui a mora a ser purgada após o inadimplemento qualificado.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A LAVRATURA DO AUTOR DE ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE . PAGAMENTO DO DÉBITO VENCIDO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO PACTUADA LIVREMENTE. LEGALIDADE. DÉBITO CONSUBSTANCIADO PELO SALDO DEVEDOR MAIS OS ACRÉSCIMOS LEGAIS E CONTRATUAIS.

1.
A jurisprudência desta Corte garante ao devedor a possibilidade de purga da mora até a lavratura do auto de arrematação pelo pagamento integral do débito, devendo o débito ser entendido como as obrigações vencidas acrescidas dos encargos legais e contratuais.

2. No caso em exame, o débito representa a totalidade do saldo devedor mais o encargos, em razão da existência de cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida, livremente pactuada entre as partes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1760519 SC 2018/0210045-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)

Entender de modo diverso seria aniquilar a eficácia da cláusula de vencimento antecipado, transformando-a em letra morta no contrato e gerando um desequilíbrio inaceitável na relação, em benefício exclusivo do devedor inadimplente.

Permitir que, após meses de atraso e a formalização do vencimento antecipado, o devedor pudesse quitar apenas as parcelas atrasadas para restabelecer o contrato, seria impor ao credor a manutenção de um vínculo com uma parte que já demonstrou sua incapacidade ou desinteresse em cumprir o pactuado, o que subverteria a lógica do sistema de garantias.

Além disso, competia à ré/agravante, como parte que se beneficiava do contrato e buscava a revisão de cláusulas, o ônus de, ao menos, realizar o pagamento das parcelas que entendia devidas ou, na pior das hipóteses, depositar judicialmente o valor integral das prestações vincendas e vencidas, de forma a demonstrar cabalmente a sua boa-fé objetiva e a intenção de honrar o compromisso financeiro subjacente, mesmo sob a alegação de onerosidade excessiva ou cobrança indevida.

A mera arguição unilateral de cobrança indevida não tem o condão de, por si só, autorizar a suspensão da exigibilidade do débito e justificar a permanência na situação de inadimplência.

Essa conduta revela uma postura contratual incompatível com a lealdade e a probidade esperadas dos contratantes, desvirtuando o propósito da ação revisional para transformá-la em um mecanismo de suspensão indireta da obrigação, em detrimento do credor e da segurança jurídica das relações negociais.

Da Análise da Jurisprudência Invocada pelos Agravantes

Com a devida vênia, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça colacionados pelos Agravantes não se amoldam ao caso concreto, sendo necessária a aplicação da técnica da distinção.

O REsp no 2.042.232/RN, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, trata da hipótese de inadimplemento antecipado , ou seja, quando o devedor, antes mesmo do vencimento, manifesta a intenção de não cumprir o contrato.

Naquele caso, o STJ decidiu que, mesmo diante dessa manifestação, o credor deve seguir o rito específico dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/97, em vez de ajuizar uma simples ação de resolução contratual.

A
ratio decidendi
do julgado foi, portanto, reforçar a obrigatoriedade do procedimento especial da lei, sem adentrar na discussão sobre o valor a ser exigido na notificação em caso de inadimplemento já consumado e com cláusula de vencimento antecipado eficaz, como ocorre no presente feito.

Já o REsp no 274.264/RJ, julgado em 2002, e a Súmula no 72/STJ ("A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente") apenas estabelecem a necessidade de prévia notificação para constituir o devedor em mora, como condição de procedibilidade para a excussão da garantia.

Esse requisito foi devidamente cumprido pela Agravada. O precedente não veda, nem tangencia, a possibilidade de que a notificação, uma vez existente a previsão contratual, cobre o valor integral da dívida antecipadamente vencida.

Portanto, a jurisprudência invocada não socorre a tese recursal.

Da Ausência dos Requisitos para a Concessão da Tutela de Urgência

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme a fundamentação exposta, a tese de nulidade do procedimento, baseada na suposta ilegalidade da cobrança integral do débito, carece de probabilidade.

A conduta da Agravada, em uma análise de cognição sumária, afigura-se legítima e amparada tanto pelo contrato quanto por uma interpretação sistemática da legislação aplicável.

Ademais, o requisito do
periculum in mora
deve ser analisado sob a ótica do
periculum in mora inverso
. Conforme bem salientado na decisão monocrática que indeferiu o efeito ativo, o imóvel foi arrematado por terceiro de boa-fé em 26 de maio de 2025, meses antes da interposição deste recurso.

A arrematação em leilão extrajudicial constitui ato jurídico que, em princípio, é perfeito e acabado, gozando de proteção do ordenamento jurídico para garantir a segurança e a confiança nesse importante mecanismo de circulação de riquezas.

A concessão da tutela de urgência neste momento processual, para suspender os efeitos de uma arrematação já consolidada, causaria grave e injustificado dano ao terceiro arrematante, que confiou na regularidade do procedimento e na publicidade dos atos registrais.

A tutela jurisdicional não pode ser utilizada como instrumento de insegurança jurídica. A eventual e remota discussão sobre a validade do procedimento, caso venha a ser reconhecida ao final da instrução probatória, poderá ser resolvida em perdas e danos, mas não com o desfazimento açodado de um ato que já produziu todos os seus efeitos e envolveu direitos de terceiros.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, seja pela ausência de probabilidade do direito, seja pela preponderância do risco de dano inverso.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fica prejudicado o Agravo Interno interposto no ID 316012373, pela perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026